Tribunal: TJBA
Processo: 8099127-77.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099127-77.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: SOLANGE BARRETO AMORIM

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO DE NOME DE CONSUMIDORA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. ANOTAÇÃO NA CATEGORIA "PREJUÍZO". AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. NATUREZA RESTRITIVA DO CADASTRO. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DEVER DE INDENIZAR. VALOR ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou à exclusão de registro no SCR e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inscrição do nome da autora com a anotação de "prejuízo", sem prévia comunicação.

O Apelante sustenta a legalidade do ato, a natureza informativa do cadastro, a impossibilidade de exclusão dos dados e o excesso no valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão central consiste em definir se: (i) a inscrição de informação de "prejuízo" no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, sem notificação prévia ao consumidor, constitui ato ilícito; (ii) se tal conduta gera dano moral indenizável na modalidade
in re ipsa
; e (iii) se o valor de R$ 5.000,00, fixado a título de indenização, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central possui natureza de cadastro restritivo, sendo que a anotação de "prejuízo" impacta negativamente a análise de crédito do consumidor. Entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp 1.975.530/CE).

A ausência de notificação prévia ao consumidor sobre a inscrição de seu nome no SCR, exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito.

A inscrição indevida em cadastro de natureza restritiva gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do efetivo prejuízo.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento ilícito. Possível majoração a se adequar ao patamar de praxe acolhido pelo Colegiado, torna-se inapropriado, por conta de se tratar de recurso estritamente da parte vencida e pela não admissão do
reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A inscrição de informação desabonadora ("prejuízo") no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, sem a prévia e comprovada notificação do consumidor, constitui ato ilícito que enseja a obrigação de excluir o registro e o dever de indenizar por dano moral, que se configura
in re ipsa
, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) razoável para a reparação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8099127-77.2025.8.05.0001, em que é Apelante BANCO BRADESCO S.A. e Apelada SOLANGE BARRETO AMORIM.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 31 de março de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR